Tribunal: TJSP
Processo: 2092015-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Contra r. decisão indeferiu a substituição da penhora do bem imóvel existente nos autos, por estoque rotativo da ora agravante – Pretensão de determinação de substituição da penhora do bem imóvel indicado nos autos pelo estoque rotativo da empresa recorrente – Descabimento – Empresa que não apresentou nem mesmo carta-fiança nos autos –

Ementa:

Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Contra r. decisão indeferiu a substituição da penhora do bem imóvel existente nos autos, por estoque rotativo da ora agravante – Pretensão de determinação de substituição da penhora do bem imóvel indicado nos autos pelo estoque rotativo da empresa recorrente – Descabimento – Empresa que não apresentou nem mesmo carta-fiança nos autos – Ausência de liquidez nos itens apresentados – Penhora de apenas um bem imóvel apresentado, e não de todos - Decisório que merece subsistir, tendo em vista que ausentes os requisitos autorizadores do pedido – Revisão pelo Juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de pretensão adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Inexistência de abuso de poder ou flagrante ilegalidade a autorizar a revisão do ato -

Recurso improvido